Tribunal: TJBA
Processo: 8126875-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126875-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 929/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1 - Apelação contra sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, autorizou repetição do indébito de forma simples e julgou improcedentes os pedidos de danos morais e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - A questão consiste em saber se (i) a cobrança de juros acima da taxa média de mercado enseja danos morais e (ii) se a repetição do indébito deve ser simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. O recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

4 - Danos morais não configurados. A mera cobrança de juros acima da média de mercado constitui mero aborrecimento, ausente ofensa a direito da personalidade.

5 - Repetição do indébito. A cobrança de juros manifestamente superiores à taxa média configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro conforme Tema 929/STJ.

6 - Modulação de efeitos. Parcelas vencidas até 30/03/2021 restituídas de forma simples; parcelas posteriores restituídas em dobro, conforme modulação do Tema 929/STJ.

IV. DISPOSITIVO.

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar repetição em dobro das parcelas vencidas após 30/03/2021. Honorários majorados de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608 (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126875-55.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
DIEGO SILVA LIMA
e parte Apelada
BANCO DAYCOVAL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.